Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715092-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO RAMOS PESSOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). CÁLCULO DA PENA INTERMEDIÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVAMENTO MAIOR E RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que o réu transitou em um hospital sem ser notado, entrando no quarto das vítimas, de forma rápida e silenciosa, para subtrair seus pertences, sem que elas notassem, deve ser mantida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porquanto demonstrada a destreza do réu na prática dos delitos. 2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal. 2.1. Utilizado o referido parâmetro, deve ser mantida a pena-base cominada. 3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, como ocorreu na espécie, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea. 4. Nos termos do artigo 72 do Código Penal, somente nos casos de concurso de crimes as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Reconhecida a continuidade delitiva, procede-se à readequação da pena pecuniária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, sustentando a ausência dos elementos que caracterizam a qualificadora relativa à destreza, de modo que, em seu entendimento, deve haver a desclassificação do delito para furto simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, caput, do Código Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Nesse contexto, está devidamente demonstrada a destreza do réu na execução do crime, pois demonstrou habilidade em transitar em um hospital sem ser notado, entrar no quarto das vítimas de forma rápida e silenciosa para subtrair seus pertences sem que elas percebessem, impondo-se, portanto, a manutenção da qualificadora” (ID Num. 24738617 - Pág. 5) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017